Tribunal: TCU
Processo: 022.308/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 688/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.308/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aylton Joaquim de Sant Anna (XXX.651.227-XX); Benvinda da Silva Costa (XXX.836.727-XX); Celia Regina Cremasco Pinto (XXX.779.437-XX); Djalma da Silva Santos (XXX.480.877-XX); Elisa Modenesi Botelho (XXX.569.617-XX); Haydêe Marins Lugon (XXX.731.317-XX); Iolanda Cabral Motta (XXX.760.517-XX); Iolanda Cabral Motta (XXX.760.517-XX); Ivan Rodrigues Vieira (XXX.538.257-XX); Jose Roberto Pereira dos Santos (XXX.147.087-XX); Jovino da Silva Alves Araujo (XXX.247.717-XX); Maria Auxiliadora Luciano (XXX.648.867-XX); Maria das Graças Soares Patricio (XXX.202.777-XX); Nelson Ronaldo de Freitas Souza (XXX.619.467-XX); Nilza Corradi (XXX.376.816-XX); Renato Pagani Soares (XXX.150.037-XX); Renato Pagani Soares (XXX.150.037-XX); Renildo Sarango dos Santos (XXX.617.006-XX); Romulo de Souza Viana (XXX.624.387-XX); Ruy Ribeiro da Silva (XXX.555.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.